Tribunal: TJDFT
Processo: 0741907-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741907-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA DE FREITAS em favor de CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, com o propósito de relaxar a prisão ilegal. Narra que o paciente – primário e menor de 21 anos – encontra-se preso preventivamente pela prática do delito previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Acrescenta possuir o paciente residência fixa e ocupação lícita, preenchendo, assim, os requisitos para a monitoração eletrônica. Além disso, possui um filho menor, sendo o responsável pelo sustento da família. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar. Com tais argumentos, requer seja concedida a ordem, inclusive liminarmente, para substituir a prisão preventiva pela monitoração eletrônica. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo mencionado, conclui ter a ordem perseguida cabimento nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade vinculado a ato ilegal. Consta dos autos que, em 15/11/2022, o paciente foi preso em flagrante portando arma de fogo com numeração raspada (PT 740 SLIM, marca Taurus, calibre .40 e 07 munições calibre .40). Em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade no flagrante, motivo pelo qual restou convertido em prisão preventiva, sob os seguintes argumentos (ID 42081482, pg. 41): “No presente caso, a par da gravidade dos fatos, haja vista o autuado supostamente estar portando arma de fogo com numeração raspada e municiada em bar cheio de pessoas, ele ostenta diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo majorado, furto qualificado, tráfico, vários homicídios qualificados, e encontra-se respondendo a PAAI por outro suposto ato infracional análogo ao crime do art. 121 do CP. Tenho, portanto, que resta evidenciada periculosidade acentuada e caracterizada situação de claro risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei.” Observa-se que, no caso vertente, embora tecnicamente primário, resta evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, tendo em vista ostentar registros de diversas passagens anteriores por atos infracionais análogos a crimes graves como roubo majorado, furto qualificado, tráfico de drogas, homicídio qualificado tentado e consumado (ID 42081482, pg. 91). Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, os registros de atos infracionais análogos a crimes graves, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. A propósito: (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Ausência de violação do art. 7o, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Consta da decisão que indeferiu a liminar, proferida pelo Tribunal a quo, que "o paciente está em sala isolada dos detentos comuns, com preservação da sua integridade, além de ser possível o atendimento de eventuais necessidades médicas." 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Não é outro o entendimento desse Tribunal: (...) 2. A prática de crime de receptação de um veículo na companhia de um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, seguida pelo roubo de outro automóvel, de motorista de aplicativo que se dispôs a ajudá-los, em concurso de agentes com o adolescente, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de "modus operandi" que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes. 3. Ademais, em que pese o paciente seja tecnicamente primário, é jovem, que tinha recém completado 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (um mês antes), porém, possui passagens pela VIJ relativas a atos infracionais análogos aos crimes de: a) furto qualificado pelo concurso de pessoas; e b) roubo majorado pelo concurso de agentes, este último ocorrido apenas 8 (oito) dias antes de ele completar a maioridade e há cerca de 41 (quarenta e um) dias do delito de roubo em apuração. De se destacar, ainda, que o adolescente informou que costuma praticar ilícitos na companhia do paciente, o qual é quem dirige os veículos e lhe deixa para trás, e a genitora do paciente confirmou ser o filho contumaz nesse tipo de ilícito. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1416741, 07118844720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante. Paciente abordado com cerca de 60g (sessenta gramas) de "maconha", embalada em porções, além de porção de cocaína. Ademais, o paciente possui várias passagens por atos infracionais análogos aos delitos de tráfico, além de passagem por ato análogo ao roubo, tendo sido determinada medida socioeducativa de internação com mandado de busca e apreensão expedido em novembro do ano passado ainda sem cumprimento, o que reforça a necessidade da constrição para garantia de aplicação da lei penal. Evidente a periculosidade do paciente. Nesse quadro, deve prevalecer a sua constrição, ainda que primário e sem antecedentes. Da escalada infracional veio para crime grave, qual seja o de tráfico de entorpecentes. A reiteração impõe seja preservada a ordem pública. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A tese defensiva de desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando a possibilidade de incidência do privilégio do artigo 33, § 4o, da LAD ou de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, é matéria de mérito, a ser apurada após regular instrução processual, não cabendo ser apreciada na estrita via do habeas corpus. Ordem denegada. (Acórdão 1163574, 07054842220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, acrescente-se ter sido oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (ID 42081482, pg. 50). Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator